Tribunal: TJSP
Processo: 2185539-39.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – Decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita formulado pelo autor – Insurgência do requerente – Cabimento – Hipótese em que os documentos apresentados pelo autor corroboram a hipossuficiência alegada – RECURSO PROVIDO.